Tribunal: TJDFT
Processo: 0728144-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO TRABALHISTA. DESÍDIA. INCÚRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CABIMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de sorte a remunerar a atividade exercida.
2. O direito dos contratos é regido pelo princípio da obrigatoriedade, ou pacta sunt servanda, segundo o qual, uma vez firmado de forma válida, o acordo torna-se obrigatório, fazendo Lei entre as partes.
3. A atividade exercida pelo advogado é uma obrigação de meio, não tendo como se garantir um resultado.
4. Demonstrada a realização do serviço advocatício contratado com êxito parcial e não havendo provas contundentes no sentido de a atuação profissional ter acarretado prejuízos à parte, faz-se devido o pagamento dos honorários advocatícios estabelecidos em contrato.
5. Segundo jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração de que a chance perdida é séria e real, não sendo suficiente a mera expectativa da ocorrência do resultado, elemento inerente à esfera de subjetividade do indivíduo. (REsp 1757936 /SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA)
6. Recurso conhecido e não provido.